Tribunal: TJES
Processo: 5006307-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006307-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO SERAFIM DA SILVA

AGRAVADO: GLOBAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Serafim da Silva contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em sua conta corrente, no montante de R$ 12.348,73, alegadamente oriundos de remuneração por cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde e utilizados para a subsistência própria e de seus dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os valores bloqueados em conta corrente são alcançados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; e (II) estabelecer se, no caso concreto, há elementos que afastam a presunção de impenhorabilidade, como má-fé, fraude ou abuso por parte da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda que depositados em conta corrente ou outras modalidades de aplicação financeira, desde que ausentes indícios de má-fé, fraude ou abuso do direito por parte do devedor.

3. A finalidade da norma é assegurar o mínimo existencial, garantindo os meios necessários à subsistência do devedor e de sua família, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. O valor bloqueado (R$ 12.348,73) é manifestamente inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, o que atrai a presunção relativa de impenhorabilidade, cabendo ao exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou simulação — o que não ocorreu no caso.

5. A agravante comprovou que a quantia bloqueada tem natureza alimentar, advinda de remuneração por cargo comissionado, e que sua retenção comprometeu despesas essenciais, como saúde, educação e moradia, reforçando a incidência da proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, fundos de investimento ou qualquer outra modalidade, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso.

2. A presunção de impenhorabilidade de quantias inferiores ao limite legal é relativa, cabendo ao credor o ônus de afastá-la por meio de prova inequívoca.

3. Valores de natureza alimentar, oriundos de remuneração, utilizados para sustento familiar, são impenhoráveis, ainda que depositados em conta corrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006307-12.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO SERAFIM DA SILVA.

AGRAVADO: GLOBAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA - ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

M
aria da Conceição Serafim da Silva
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 66550298, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara Cível
da Comarca
de Cachoeiro do Itapemirim nos autos de execução de título extrajudicial ajuizado contra ela por G
lobal Mármores e Granitos Ltda.
– ME., que rejeitou a impugnação apresentada.

Nas razões do recurso (id 13345843) alegou a agravante, em síntese, que: 1) o saldo bancário “é proveniente exclusivamente de seu salário como Diretora Administrativa Hospitalar, em cargo comissionado na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Os créditos depositados mensalmente em sua conta bancária, no Banco Bradesco, correspondem rigorosamente aos valores líquidos informados nos respectivos contra-cheques, já descontados o INSS e o imposto de renda na fonte, o que reafirma a natureza estritamente alimentar dos valores constritos”; e 2) “é a única provedora de dois filhos menores de idade, cuja subsistência depende integralmente de sua renda mensal”.

Requereu “o conhecimento e provimento definitivo do presente agravo de instrumento para: a) Reformar a decisão que indeferiu o desbloqueio e manteve a constrição sobre verbas de natureza alimentar; b) Confirmar a tutela de urgência recursal, assegurando o pleno levantamento dos valores bloqueados, com a expedição de alvará em favor da agravante”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id 13606753). Contra tal decisão a agravante interpôs recurso de agravo interno (id 14083544).

Contrarrazões no id 14294937.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia cinge-se em verificar se os valores bloqueados enquadram-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, X, do Código de Processo Civil, e se a alegação de valor irrisório obsta a constrição.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Embora a literalidade do texto legal faça menção expressa apenas à caderneta de poupança, a jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução interpretativa que visa a proteger o mínimo existencial do devedor e o princípio da dignidade da pessoa humana, tem estendido essa impenhorabilidade a outras formas de aplicação financeira e até mesmo a valores em conta corrente, desde que não haja comprovação de má-fé, fraude ou abuso por parte do devedor.

Essa interpretação extensiva justifica-
se
pela finalidade da norma, que é garantir um patamar mínimo de recursos para a subsistência do devedor e de sua família, independentemente da modalidade de investimento ou depósito escolhida. A distinção entre caderneta de poupança e conta corrente, para fins de impenhorabilidade, seria meramente formal e não atenderia ao espírito da lei, que busca proteger o patrimônio mínimo necessário à dignidade humana. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. 2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18-6-2024, DJe de 1-7-2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não se conhecer do Recurso Especial. 2. A princípio, o Relator negou provimento ao Agravo Interno. Nada obstante, após maior reflexão sobre o caso, exerce-se o juízo de retratação, para desconsiderar a decisão monocrática, prover o Agravo Interno e conhecer do Agravo para prover o Recurso Especial. 3. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que determinou a penhora de pequeno valor em dinheiro encontrado nas contas do executado, negando a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, sob o seguinte fundamento: "Na verdade, entendo que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros somente por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Todavia, na hipótese dos autos, a curadora especial do agravado limitou-se a argumentar que o valor bloqueado é impenhorável, sem ao menos saber a origem desse valor. Sequer tem a certeza que o montante encontrado, através do sistema BACENJUD, é proveniente de conta poupança, de forma a ser aplicado o disposto no art. 833, X, do CPC, ou que corresponda a pequenas reservas monetárias, de caráter alimentar, poupadas em conta diversa pelo pequeno investidor. De fato, não há nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado de pequeno valor em contas de titularidade da parte executada possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família. Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam destinados ao sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua família, a justificar a impenhorabilidade pretendida, hipótese não comprovada nos presentes autos" (fls.47, e-STJ). 4. É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado. No caso, a Corte Regional inverteu a presunção e disse que é o devedor que deve provar que os valores são para subsistência. Cita-se a jurisprudência do STJ: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29/8/2014. 5. Logo, deve haver a reconsideração da decisão monocrática para conhecer do Agravo e prover o Recurso Especial. 6. Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5-12-2023, DJe de 24-1-2024.)

Esses julgados demonstram que a Corte Superior consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, não se limitando à caderneta de poupança. A finalidade é proteger o mínimo existencial do devedor, garantindo sua dignidade, e não a modalidade específica de aplicação financeira. A ressalva se dá apenas em casos de comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não
restou
demonstrado nos autos.

No caso concreto, o
s
valor
es
bloqueado
s
na conta corrente
da agravante

totalizam
R$ 12.348,73 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos)
, quantia
muito
inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A presunção de impenhorabilidade, nesse patamar, é a regra, e a exceção (abuso, má-fé, fraude) deve ser comprovada pel
a
exequente/
agravada
, o que, repito, não aconteceu.

Ademais, a
a
gravante demonstrou ser provedora de dois filhos menores, e que a constrição integral dos valores efetivamente comprometeu o pagamento de despesas básicas e essenciais, como plano de saúde, condomínio e mensalidade escolar, conforme faturas anexadas (
ids
13346574, 13346576, 13346577
e
13346579).

Nesse contexto, a manutenção do bloqueio sobre a totalidade dos R$ 12.348,73
(
montante compatível com a soma de poucos meses de salário da devedora
)
configura violação direta ao art. 833, IV, do CPC e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, no total de R$ 12.348,73 (doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.